Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006785-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Leopoldo Queiroz Paim, em favor de Maiquem Moraes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e roubo majorado, por fatos ocorridos em outubro de 2019, quando pretendiam cometer os delitos de sequestro, roubo e homicídio contra a vítima Nivaldo Pires Miranda, genitor de uma coacusada.
Assevera que o paciente colaborou com a investigação dos fatos, confessando a sua participação no episódio antes mesmo de decretada a sua prisão preventiva, demonstrando arrependimento.
Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38338499).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, nas informações, o juiz singular apontou risco à integridade física da vítima que estaria sendo ameaçada pelos acusados.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator